Tribunal: STF
Processo: Rcl 48549
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo nº 010041-18.2019.5.01.0531, que, ao determina aplicação de juros e correção monetária de débitos trabalhistas, teria ofendido as decisões desta Corte nas ADCs 58 e 59, bem como nas ADIs 5867 e 6021. 
    Narra parte reclamante que, em processo de execução, iniciados os atos constritivos em face do ora beneficiário, Carlos Eduardo de Souza, e penhorados os valores encontrados em suas contas bancárias, este interpôs agravo de petição ao Tribunal Regional do Trabalho da 1° Região, provido em parte para determinar a aplicação da taxa Selic para fins de correção do crédito da ora reclamante .
    Afirma que a sentença exequenda, proferida em 5 de abril de 2019, não disciplinava qual o índice de correção aplicável, entretanto fixou expressamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês (eDOC 1. p. 5).
    Sustenta que esta Corte, quando do julgamento da ADC 58, modulou os efeitos da decisão determinando que a decisão é aplicável aos processos que não tenham expressamente fixado índices de correção monetária e taxa de juros, o que não é o caso dos autos” (eDOC 1, p. 6).
    Aduz-se “a decisão recorrida está em desacordo com os parâmetros da decisão proferida pelo STF e fere diretamente a Constituição Federal ao violar a coisa julgada, não cabendo modificação da taxa de juros na fase de execução, (eDOC 1, p. 6).
    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.
    Quanto ao mais, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão apontada como reclamada assim decidiu (eDOC 2, pp. 64-66):
    “O agravante invoca o cumprimento da decisão proferida pelo STF na ADC nº 58, no sentido de aplicar como fator de correção monetária o IPCA-E até a fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, considerando efeito modulatório expresso de eficácia 'erga omnes' e efeito vinculante no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer indicação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.
    À análise.
    A decisão exequenda não fixou índice de correção monetária, conforme termos que se seguem (fls. 234/239 - Id nº 10c3463): 
    "Acresçam-se juros de mora, no percentual de 1% ao mês, na forma do art. 39, da Lei nº 8.177/91, observando-se, ainda, o art. 883, ambos da CLT, percentual este que incidirá também sobre os valores referentes ao FGTS, na forma da Orientação Jurisprudencial nº 302, da SDI-1, do Colendo TST.
    A correção monetária deverá ser calculada observando-se as disposições da Súmula nº 381, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho."
    O Ministro Gilmar Mendes, relator da ação, no julgamento do mérito da ADC/58, em 26/08/2020, proferiu voto no sentido de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 879, §7º, e ao artigo 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), que, em nova e última sessão, realizada em 18/12/2020, foi acompanhado pela maioria dos demais integrantes.
    Para se evitar incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, foram fixados os seguintes marcos jurídicos (modulação), prevalecentes no Pleno (9 X 1), dentre eles os feitos já transitados, atingidos ante a eficácia 'erga omnes' e efeito vinculante, desde que sem qualquer manifestação expressa no título judicial quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), caso dos autos, salvo quanto aos juros de mora. 
     No caso, verifica-se que o título executivo judicial não estabeleceu a aplicação de nenhum índice especifico no presente processo, de modo que, na atualização dos débitos trabalhistas oriundos desta ação, deverá haver a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil).
    Vigente a legislação no tocante aos juros de mora (artigo 883 da CLT), mantém-se sua incidência a partir do ajuizamento da ação até a citação (fase pré-judicial), dado que a taxa SELIC é um índice de caráter híbrido, abrangendo correção monetária e juros legais, devendo ser aplicada sem cumulação com qualquer outro fator, evitando-se 'bis in idem'.
    Vale registrar que se aplica, de imediato, o inteiro teor da tese estabelecida no aludido julgamento, por isso que a jurisprudência do E. STF tem sido no sentido de reconhecer a aplicação imediata das decisões, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado ou até mesmo a sua publicação: 
    "A existência de precedente firmado pelo Plenário do STF autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma." (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli. DJe 18.09.2017). ” (g.n.)
    No entanto, o título executivo, embora não tenha previsto índice específico de correção, previu a incidência de juros de mora de 1% ao mês (eDOC2, p.19), de modo que está protegido pela modulação determinada por este Supremo Tribunal Federal.
    Dessa forma, a situação descrita na inicial identifica-se com o decidido por esta Corte que, em 18.12.2020, ao apreciar o mérito da ADC 58, julgou-a parcialmente procedente. Eis o resumo da ata de julgamento:
    “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por fim, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” (g.n.)
    Assim, nesse exame preliminar, a decisão recorrida parece divergir do entendimento a que chegou esta Corte, atraindo a presença do fumus boni iuris, bem como está suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos.
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a execução da parcela controversa até o julgamento de mérito da reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, citem-se as partes beneficiárias do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, dê-se vista a PGR para parecer.
    Brasília, 5 de outubro de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente